Tribunal: TJMT
Processo: 1003114-78.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1003114-78.2022.8.11.0000
PACIENTE: BIANCA LUDGERIO BEZERRA
IMPETRANTE: MARCIO DA SILVA ALMEIDA
IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Marcio da Silva Almeida, em favor de Bianca Ludgerio Bezerra, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca da Capital/MT, nos autos do n. 1018513-55.2021.8.11.0042.
Sustenta o impetrante que a paciente foi presa no 16/11/2021 por ter sido flagrada por Policiais Rodoviários Federais transportando, para outros fins que não o consumo pessoal, entre estados da federação, 02 (dois) tabletes de cocaína, com massa de 2,195 kg (dois quilogramas e cento e noventa e cinco gramas) de pasta base de cocaína. Posteriormente, em audiência de custódia, esta segregação fora homologada e convertida em prisão preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.
Consigna ainda que a “denúncia foi oferecida em 10/01/2022 (Id. 73423339) e até a data da impetração desde habeas corpus a autoridade coatora sequer apreciou a denúncia ofertada pelo representante do Ministério Público” (id. 119195073).
Nesse contexto, defende restar claro o constrangimento ilegal no qual a paciente está sendo submetida, em razão do excesso de prazo para apreciação da exordial acusatória e, por consequência, da duração de sua custódia preventiva.
Por tais fundamentos, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para o fim de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, mediante fixação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP; no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
A irresignação do impetrante diz respeito, essencialmente, à demora da autoridade judiciária de origem em analisar a denúncia ofertada pelo representante do Ministério Público, oferecida em 10/01/2022, de forma a caracterizar constrangimento ilegal.
É cediço que a concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
Além disso, sabe-se que a contagem dos prazos processuais deve ser flexibilizada à luz do princípio da razoabilidade de acordo com as peculiaridades do caso concreto, de modo que o marco temporal indicado na lei de regência serve apenas como parâmetro geral, vez que em determinadas circunstâncias, faz-se necessária maior dilação temporal.
Nessa senda, verbis:
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 2. A sentença foi prolatada em 14/9/2017 e, mais de um ano e sete meses depois dessa data, os autos da ação penal ainda não haviam sido remetidos à segunda instância. Com efeito, o Tribunal a quo noticiou que o Juízo singular determinou a subida dos autos somente em 2/4/2019, circunstância que permite concluir pela ausência de prognóstico de julgamento do apelo defensivo em data próxima. 3. O lapso decorrido entre a sentença e o presente momento já seria suficiente para garantir ao agente a progressão para regime menos gravoso. Isso porque 1/6 da reprimenda definitivamente a ele imposta - 8 anos e 3 meses de reclusão - corresponde a 1 ano, 4 meses e 15 dias, período já ultrapassado desde a prolação da sentença condenatória. 4. Recurso provido para, confirmada a liminar e diante do excesso de prazo identificado na espécie, relaxar a prisão preventiva do sentenciado.”(RHC 116.467/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019) - Destaco.
In casu, malgrado a plausibilidade e verossimilhança das alegações expendidas, revela-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção e das informações a serem prestadas pelo Juízo de origem quanto ao excesso de prazo ora apontado.
Em tempo, não se descuida que a tutela de urgência vindicada imbrica-se com o mérito da impetração, razão pela qual o exame dos argumentos sustentados, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível, antes, a colheita das informações citada e manifestação da cúpula ministerial para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
À visto disso e atento à prova pré-constituída, em juízo de cognição sumária, indefiro a liminar pleiteada por não verificar, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar esta medida extravagante (art. 5o, inc. LXVIII).
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator